Tribunal: TJPA
Processo: 0809478-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809478-90.2023.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL PATRICK SOUZA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rafael Patrick Souza Ribeiro contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A pena foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. O pedido do apelante consiste na revisão da dosimetria da pena, buscando a fixação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pena base, fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes do réu, deve ser reduzida para o patamar mínimo, conforme solicitado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo valoriza negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal em razão da existência de registros criminais prévios do réu.

A sentença mantém a proporcionalidade e adequação da pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, considerando os antecedentes como uma circunstância desfavorável.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo aplica a atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, reduzindo a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase da dosimetria, mantendo-se a proporcionalidade e idoneidade da pena definitiva aplicada pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa dos antecedentes autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

A manutenção da pena base em patamar superior ao mínimo legal é cabível quando há circunstância judicial desfavorável devidamente justificada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput; art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes jurisprudenciais no voto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rafael Patrick Souza Ribeiro
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro,
aplicando-lhe, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime incialmente aberto.

Em suas razões, a defesa requereu pela reforma da dosimetria com a fixação da pena base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 11 de maio de 2023, por volta das 07h e 30min, a vítima
LARA SINDY ARAUJO DA SILVA
, estava e um ônibus da linha Icoaraci - Centro, que seguia pela Avenida Pedro Álvares Cabral no sentido centro de Belém. Rememora que na hora do fato estava sentada em uma cadeira, e mexia em seu aparelho celular de marca Samsung A 32, cor Branca.

Narra que estava sentada utilizando o aparelho celular, quando um homem que estava do lado de dentro puxou à força o bem, e logo em seguida desceu pela porta traseira do coletivo e saiu correndo. A vítima achou que não teria mais nada a fazer acerca do ocorrido, e seguiu viagem de ônibus. Entretanto, policiais avistaram o autor do fato correndo, sendo indicado inclusive por populares que o apontavam como suspeito.

A viatura acompanhou o trajeto do , e o apreenderam nas mediações do CASOTA, onde mediante revista pessoal foi encontrado com o mesmo um Smartphone, Marca/Modelo Samsung, A32, cor branca, capa colorida. Quando foi questionado sobre a procedência do aparelho, afirmou que tinha roubado nas proximidades. O infrator foi identificado como
RAFAEL PATRICK SOUZA RIBEIRO
, e foi conduzido até a seccional da Marambaia.

Vale destacar que aos policiais chegarem à Seccional da Marambaia, para os devidos procedimentos legais, os policiais adentraram no hall de entrega, e na frente de policiais civis e militares, bem como dos usuários que ali aguardavam atendimento, o denunciado passou a ofender os policiais condutores com palavras de baixo calão, como “bando de filho da puta”, “vocês são tudo safado” e “fodidos”.

Após 45 minutos do fato, a vítima conseguiu manter contato com sua noiva e esta lhe informou que tinha tentado ligar para o celular da mesma. Foi informada que o aparelho foi roubado e havia sido recuperado por PMs e o assaltante estava preso, devendo, portanto, comparecer à delegacia da Marambaia para recuperar o bem.

Continuamente, a vítima saiu da faculdade em que cursa e se deslocou à unidade policial, onde foi possível recuperar o seu celular conforme auto de devolução de objeto.

Em suas razões recursais, demandou o apelante, pela fixação da pena base no mínimo legal,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma negativa a vetorial dos
antecedentes,
por registrar antecedentes criminais, assim imperiosa a valoração negativa de forma justificada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma,
havendo circunstância judicial valorada negativamente ao apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante genérica do art. 65, III, d, do Código Penal, assim diminuindo a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Por fim, na última fase da dosimetria, não está presente causa de diminuição ou aumento de pena.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão e multa no valor de 12 (doze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024